Tribunal: CARF
Processo: 11080.743884/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.743884/2019-82
ACÓRDÃO
1001-003.567 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996.
STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, Supremo Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar
a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo
Tribunal Federal).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
do recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.567 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.743884/2019-82
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento, e-
fls. 02-06, com a exigência do crédito tributário no valor de R$45.302,33 a título de multa de ofício
isolada por compensação não homologada de débitos tributários confessados:
DESCRIÇÃO DOS FATOS
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo identificado abaixo,
houve não homologação de compensação, o que enseja a aplicação de multa
prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL
§17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no
12.249/2010, com alterações posteriores.
DADOS DO DESPACHO DECISÓRIO:
No de rastreamento 111812144
Tipo de crédito 10 - SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Processo de crédito 10665902847201555
Detentor do crédito (Sucedido) 01.731.616/0001-03 MINERAÇÃO TURMALINA
LTDA. [...]
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Base de cálculo (Valor não homologado) - - Em R$ 90.604,65
Cálculo da Multa Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) - Em R$
45.302,33
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório do(s) débito(s)
remanescente(s) da compensação realizada.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.567 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.743884/2019-82
3
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
22a Turma DRJ/08 no 108-030.556, de 11.10.2022, e-fls. 19-29:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 20/08/2014
NULIDADE.
LANÇAMENTO
DE
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA.
O lançamento da multa isolada tendo como origem do lançamento a não
homologação das compensações não é nula, se lançada antes do encerramento
da discussão administrativa sobre as compensações não homologadas, porque
além de inexistir vedação legal para o lançamento, o art. 18 da Lei 10.833/2003
prevê julgamento simultâneo tanto da manifestação de inconformidade da não
homologação quanto da impugnação da multa isolada.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
A aplicação da multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento),
incidente sobre o valor do crédito tributário decorrente da compensação não
homologada, encontra-se expressamente prevista na legislação que rege a
matéria (art. 74, § 17, Lei no 9.430, de 1996), sendo defeso ao órgão do
contencioso administrativo afastar a sua aplicação por alegada prevalência de
princípios jurídicos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/08/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
MULTA ISOLADA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
A Manifestação de Inconformidade apresentada depois da edição da Medida
Provisória no 135, de 31/10/2003, suspende a exigibilidade dos débitos cuja
compensação não foi homologada e acarreta a suspensão da exigibilidade da
multa isolada então lançada.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 20/08/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Deve ser mantida a exigência da multa isolada de 50%, calculada sobre o
somatório dos débitos remanescentes de compensação não homologada, quando
confirmada em julgamento a não-homologação.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.567 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.743884/2019-82
4
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 22a TURMA/DRJ08 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário
em litígio.
Recurso Voluntário
Notificada em 03.11.2022, e-fl. 33, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 11.11.2022, e-fls. 35-42, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. SÍNTESE DA DECISÃO RECORRIDA E DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO.
II. 1. Da Suspensão da Exigibilidade da Multa por Compensação Não Homologada.
Da Pendência de Julgamento do Recurso Voluntário Interposto em Face do
Acórdão Proferido no Processo n' 10665.902847/2015-55. Da Violação aos Artigos
140, §3', 142, e 143 da Instrução Normativa n' 2.055/2021. Da Violação ao Art.
151, III, do Código Tributário Nacional.
Trata-se de Acórdão que julgou improcedente a Impugnação ao Lançamento de
multa por compensação não homologada decorrente do despacho decisório
proferido em compensação de débitos constantes do processo no
10665.902847/2015-55, mantendo o crédito tributário em litígio.
Isto porque, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade por meio
da qual se insurgiu contra a não homologação dos créditos decorrentes IRPJ
retido na fonte em 2013, no valor de R$110.262,51 (cento e dez mil duzentos e
sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos).
A referida Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, cuja ciência
do Acórdão pela Recorrente se deu em 09.11.2022 (quarta-feira).
Nesse segmento, em 11.11.2022 (sexta-feira) a Recorrente interpôs o competente
Recurso Voluntário, dotado de efeito suspensivo, nos termos do que dispõe
expressamente o art. 33, do 70.235/724.
Desta forma, é certo que o contencioso administrativo, instaurado a partir da
apresentação de Manifestação de Inconformidade em face da não homologação
das compensações realizadas ainda se encontra em aberto, considerando que
ainda não há julgamento definitivo no presente feito, diante da pendência de
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Ocorre que, antes mesmo da intimação da Recorrente acerca do Acórdão que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, qual ainda poderia ser
impugnado por meio de Recurso Voluntário – o que foi feito pela Recorrente,
frisa-se – o Fisco lançou a multa relativa à compensação não homologada, o que
corresponde ao percentual de 50% do valor.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.567 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.743884/2019-82
5
Nos termos do Acórdão, ora recorrido, o Fisco consignou a possibilidade do
lançamento da multa isolada ANTES da decisão final que ainda será proferida nos
autos do Processo Administrativo n° 10665.902847/2015-55, ao argumento de
que a instauração do litígio, com a Manifestação de Inconformidade, não impõe
efeitos suspensivos à decisão prolatada pela autoridade competente.
Neste ponto, cabe destacar que, contrariando a disposição contida no Acórdão,
ora recorrido, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n° 2.055 dispõe
expressamente que a multa isolada aplicada em decorrência da compensação não
homologada de que trata o art. 74, §1°, I5, fica com a exigibilidade suspensa ainda
que não impugnada. [...]
Para além disso, a IN n° 2.055 ainda estabelece expressamente que, tanto a
Manifestação de Informidade, quanto o Recurso interposto contra decisão que
julgou improcedente a referida Manifestação de Inconformidade, enquadram-se
na hipótese de suspensão da exigibilidade do débito disposta no art. 151, III, do
Código Tributário Nacional. [...]
Desta maneira, é incontestável que, em decorrência da pendência de julgamento
do Recurso Voluntário interposto em face da decisão que não homologou a
compensação declarada, a multa supostamente devida por declaração não
homologada encontra-se com a exigibilidade SUSPENSA. [...]
Contudo, o que se verifica no caso em apreço é que, o lançamento da multa
relativa à compensação não homologada – o que ainda é objeto de discussão em
recurso próprio – a Recorrente se encontra IMPEDIDA pela Receita Federal do
Brasil de obter o RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS EXISTENTES E JÁ RECONHECIDOS
PELO PRÓPRIO FISCO.
Veja-se, pois, que o débito lançado a título de multa constitui, atualmente, o
ÚNICO óbice para que que a Recorrente obtenha o ressarcimento dos seus
créditos, eis que, a partir do lançamento da multa, a Receita realizou a
compensação de ofício dos créditos reconhecidos, impossibilitando o
ressarcimento da totalidade dos seus créditos já devidamente reconhecidos.
Por conseguinte, é indubitável que, no caso em apreço, o lançamento da multa
relativa à compensação não homologada constitui manifesta AFRONTA À
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO QUE AINDA É DE RECURSO
ADMINISTRATIVO, eis que o despacho decisório que não homologou
integralmente a compensação pleiteada ainda se encontra pendente de decisão
definitiva a partir do Recurso Voluntário interposto.
Desta forma, o lançamento da multa, ora impugnada, fere de morte a disposição
expressa no art. 151, III, do Código Tributário Nacional, [...].
Desta forma, é flagrante a inexigibilidade da multa imposta no valor de
R$45.302,33 (quarenta e cinco mil trezentos e dois reais e trinta e três centavos),
haja vista a possibilidade da decisão proferida pela Autoridade Fiscal ser revista,
considerando-se a plausibilidade do direito alegado pela Recorrente no Recurso
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.567 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.743884/2019-82
6
Voluntário interposto em face do Acórdão que julgou improcedente a
Manifestação
de
Inconformidade
apresentada
no
processo
no
10665.902847/2015-55.
Não obstante, em que pese o entendimento contrário da Receita Federal, é
inequívoco o direito à compensação dos créditos pleiteados pela Recorrente.
Isto porque, conforme restou demonstrado na Manifestação de Inconformidade e
no Recurso Voluntário interposto pela Recorrente, no exercício de 2014 a
Contribuinte apresentou sua Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
referente ao período de 2013.
O valor devido a título de IRPJ relativo ao ano 2013 era de R$2.265.191,51 (dois
milhões duzentos e sessenta e cinco mil cento e noventa e um reais e cinquenta e
um centavos).
Porém, no mesmo ano, houve o recolhimento por estimativa do referido imposto
no valor de R$1.793.455,50 (um milhão setecentos e noventa e três mil e
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).
Ainda em 2013, houve a retenção na fonte do valor de R$110.262,51 (cento e dez
mil duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos), correspondente
ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.
Neste sentido, considerando o saldo devedor apurado no valor de R$2.265.191,51
(dois milhões duzentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e um reais e
cinquenta e um centavos) subtraído pelo valor recolhido por estimativa, bem
como pelo valor correspondente ao imposto retido na fonte, restaria um saldo
devedor no valor de R$361.654,92 (trezentos e noventa e um mil seiscentos e
cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos).
Ocorre que, diferentemente do que foi informado na DIPJ, o valor recolhido por
estimativa correspondente ao IRPJ/2013 foi de R$2.265.191,51 (dois milhões
duzentos e sessenta e cinco mil cento e noventa e um reais e cinquenta e um
centavos), o que se comprova através das Declarações de Compensação anexadas
à Manifestação de Inconformidade.
Cabe pontuar, neste aspecto que os valores recolhidos após o prazo devido foram
devidamente acrescidos de juros e multa.
Neste sentido, ao contrário do que restou consignado no despacho decisório, não
há saldo devedor relativo ao exercício de 2013.
Verifica-se, por outro lado, a existência de um saldo credor no valor de
R$110.262,51 (cento e dez mil duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um
centavos), decorrente do IRPJ retido na fonte.
O referido saldo credor foi utilizado para compensar o débito no valor de
R$90.604,65 (noventa mil seiscentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos)
declarado na PER/DCOMP n' 17005.51660.200814.1.3.02-7462.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.567 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.743884/2019-82
7
Imperioso destacar que o direito ao crédito nasce a partir do recolhimento
indevido, não da Declaração do Imposto. Neste sentido, a retificação da DIPJ
possui apenas o condão de informar à Administração Fazendária acerca da
existência do crédito, haja vista que o direito do Contribuinte se constitui antes
disso.
Logo, o crédito tributário no valor de R$110.262,51 (cento e dez mil duzentos e
sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos) existe para a Contribuinte, ora
Recorrente, desde o recolhimento indevido e não da retificação da DIPJ.
Portanto, conforme restou demonstrado pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade e no Recurso Voluntário interposto, razão não assiste à
Autoridade Fiscal que deixou de homologar o crédito decorrente do IRPJ retido na
fonte, pelo que a aplicação da multa é manifestamente indevida.
Isto posto, requer seja reformado o Acórdão recorrido, a fim de que seja
cancelada a Autuação que determinou o lançamento da multa por compensação
não homologada, tendo em vista que o despacho decisório que não homologou a
compensação realizada pela Contribuinte foi objeto de Manifestação de
Inconformidade e posterior Recurso Voluntário que ainda que se encontra
pendente de julgamento.
Na hipótese em que assim não se entenda, requer seja declarada a SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE da multa até o julgamento do Recurso Voluntário interposto
pela Recorrente nos autos do processo n' 10665.902847/2015-55, sob pena de
violação frontal ao que dispõe o art. 151, III, do CTN.
Deste modo, a Recorrente requer e espera que este Conselho, analisando todos
os fundamentos abaixo expostos, reforme a decisão ora guerreada e,
consequentemente, reconheça o direito do Contribuinte.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. DOS PEDIDOS.
Pelo exposto, requer seja o presente Recurso Voluntário recebido e provido a fim
de que:
a) seja declarada a nulidade do Lançamento da Multa por Compensação não
Homologada, eis que a decisão que deixou de homologar a compensação
realizada ainda se encontra pendente de julgamento do Recurso Voluntário
interposto nos autos do processo n' 10665.902847/2015-55; b) caso assim não se
entenda, seja suspensa a exigibilidade da multa até o julgamento do Recurso
Voluntário interposto pela Recorrente nos autos do processo n'
10665.902847/2015-55, sob pena de violação do art. 151, III, do CTN; c) Por fim,
caso não seja cancelado o Auto de Infração e a Imposição de Multa, requer a
concessão da redução de 50% (cinquenta por cento) do valor para o pagamento à
vista, ou, 40% (quarenta por cento) em caso de parcelamento, nos termos do art.
6' da Lei n' 8.218/1991.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.567 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.743884/2019-82
8
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Multa de Ofício Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária por
falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não fazer
que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade tributária
não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação
tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O Ministro da
Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja competência foi
delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de
junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de
janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal no
sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal surge
com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.567 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.743884/2019-82
9
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato da
sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (art.
113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do Código
Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o princípio da retroatividade
benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não definitivamente
julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.567 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.743884/2019-82
10
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da multa
isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram observadas. A
circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários está evidenciada
pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há subsunção desse
fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, o
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
determina:
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor no dia 5 de janeiro de 2024.
Anexo [...]
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que: [...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.567 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.743884/2019-82
11
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.567 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.743884/2019-82
12
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
23.05.2023. Houve fixação da tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista
em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF proferida
pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade. 5. Ação direta de inconstitucionalidade
parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.567 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.743884/2019-82
13
12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do
art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida,
julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art.
74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de
junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
O Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, trata da
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Tem-se que
este julgado é definitivo, pois houve o trânsito em julgado em 20.06.2023.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.567 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.743884/2019-82
14
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 57
DF CARF MF
Original